Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019479-18.2019.8.11.0000.
AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ALVES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – CABIMENTO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO JUÍZO PARA PENHORA DE BENS, QUANTOS BASTEM PARA SATISFAZER A DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008116-23.2018.8.11.0015, movida por MARCOS ANTONIO ALVES, ante a não concordância do exequente em relação ao bem imóvel indicado à penhora pelo devedor, determinou o prosseguimento do feito para que procedesse à penhora, avaliação e remoção dos bens do executado, ora agravante, quantos bastem para garantir a dívida, mediante expedição de carta precatória para a Comarca de Tabaporã (Id. 28988981).
Em breve síntese, o agravante sustenta que o Juízo a quo equivocou-se em considerar inidôneo o imóvel por ele ofertado em garantia da execução, sob o argumento de que era objeto de penhora e arresto em outras demandas.
Relata que o ora agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do ora agravante, com a finalidade de receber um pretenso crédito no valor de R$339.155,25 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), representado por um instrumento de cessão de direito contido num Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida e, após ser citado, nomeou imóvel a penhora para garantia do Juízo e apresentou cópia da matrícula imobiliária da Fazenda Santa Amália e o respectivo Laudo de Avaliação.
Diz que, de fato, sobre o imóvel recai uma medida de arresto que foi extraída dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0001116-55.2010.8.15.0168) que se encontra tramitando perante a Comarca de Terra Roxa/PR, no valor de R$1.320.113,51, bem como uma penhora determinada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 11406-59.2010.8.11.0015 – Código:150281) em trâmite pela 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no valor de R$451.948,54 e outro determinada nos autos da Reclamação Trabalhista (Processo no 0000049-95.2015.5.23.0116) que é movida por Euzébio Luiz da Silva, para garantir uma dívida de R$134.079,02, que atinge a soma de R$1.906.141,07, no entanto, quando do registro (11/10.155) da penhora trabalhista, que foi realizado em 01 de março de 2018, o imóvel foi avaliado em R$ 5.132.102,00.
Alega que o imóvel indicado à penhora é mais do que suficiente para garantir a dívida exequenda e outras que constam na matrícula imobiliária.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, determinando que o Juízo a quo aceite a nomeação de bem à penhora efetuada pelo executado, ora agravante, dando-se continuidade aos demais atos processuais inerentes ao processo de execução.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, observo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Na hipótese, entendo que o credor/recorrido apresentou argumentos relevantes para a recusa do imóvel, eis que sobre este recaem outras quatro anotações de penhora na matrícula e, embora de vultoso valor venal, a celeridade e o processamento da execução restarão prejudicados pela pluralidade de credores e processos distintos.
Aliás, a jurisprudência referenda a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois embora a execução deva processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC ), ela é feita no interesse do exequente, e não do executado, nos termos do art. 797 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito dos executados para que a penhora recaia sobre os direitos que possuem sobre o imóvel indicado por eles. Recusa do exequente. Direito do credor em recusar os bens indicados à penhora pelo devedor, quando a medida inviabilizar ou dificultar a satisfação do crédito exequendo, hipótese que se amolda ao caso. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP. RAI: 20664953120198260000 SP 2066495-31.2019.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 20/05/2019, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 2. Necessário observar os termos do art. 847 do CPC/15 para que seja deferida a substituição do bem penhorado por outro, principalmente quanto à comprovação de que a nova penhora será menos onerosa ao executado e não trará prejuízo ao exequente – hipóteses, aqui, não verificadas. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento No 70069994200, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 10/08/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – [...] RECURSO NÃO PROVIDO. Para a substituição da penhora, além da expressa concordância do credor é necessário também o devedor comprovar cabalmente que a substituição será menos onerosa para ele porém mais eficaz (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015) [...]” (TJMT – RAI no 1002254-87.8.11.0000 – julgado em 07.12.2016).
Portanto, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC, razão pela qual, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator